Tribunal: TJMT
Processo: 1014793-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014793-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO VALDINE DA COSTA SILVA - CPF: 427.272.338-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON EUSTAQUIO DE SOUSA - CPF: 021.308.651-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXCILAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 054.479.401-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIR ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 001.577.501-16 (VÍTIMA), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), GILMAR MAGIOLO - CPF: 049.224.231-33 (PACIENTE), JUÍZO 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
EXTORSÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E
MODUS OPERANDI
. PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
EVIDENCIADO O
PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE.

INVIABILIDADE DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
E
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
NÃO VIOLADA
S
.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de extorsão qualificada e associação criminosa. A defesa sustenta ausência dos pressupostos da custódia cautelar, ausência de contemporaneidade dos fatos, insuficiência da decisão judicial, existência de condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e violação ao princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão:

2.
As questões em discussão consistem
em saber se:

(I) estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva;

(II) há contemporaneidade entre os fatos e a medida cautelar;

(III)
é possível a adoção de medidas cautelares diversas da prisão;

(IV)
os predicados pessoais do paciente afastam a prisão;

(V)
a prisão cautelar viola o princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir:

3.
A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente na razão da gravidade concreta da conduta, do
modus operandi
do delito e do envolvimento com organização criminosa.

4.
O paciente
com indícios de ser
integrante d
e
associação criminosa, vinculada ao Comando Vermelho, utilizou-se de violência e grave ameaça para obter vantagem ilícita, o que demonstra a sua periculosidade, justificando a necessidade da segregação cautelar.

5.
A alegada ausência de contemporaneidade não prospera, pois persiste o risco atual à ordem pública.

6. A possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas foi afastada diante da
sua
insuficiência frente à gravidade da conduta.

7. Os predicados pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, justificar a revogação da prisão, quando presentes os requisitos da medida extrema.

8. A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade
e presunção da inocência
quando baseada em fundamentos idôneos e destinada à preservação da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:

5. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A prisão preventiva encontra amparo legal quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública
,

especialmente face à gravidade concreta do delito, ao
modus operand
i
e ao envolvimento do agente com organização criminosa.
”

“2. A contemporaneidade da medida cautelar não se confunde com a data dos fatos, mas sim com a atualidade dos riscos que justificam a segregação.”

“3.
A existência de inquéritos policiais e ações em andamento podem ser consideradas como fator de análise do risco de reiteração delitiva, periculosidade do agente, conforme Enunciado n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.”

“4.
A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.”

“5.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando há gravidade nos delitos perpetrados e a periculosidade do agente demonstram que sua soltura comprometeria a ordem pública”

“6.
A prisão preventiva, por ter natureza cautelar, não afronta o princípio da homogeneidade e presunção de inocência quando amparada em fundamentos idôneos e concretos.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXI.

CPP,
arts
. 282, 312, 319 e 316.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF,
AgR
no HC n. 192.519/BA, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, julgado em 15.12.2020.

STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 06.04.2021,
DJe
de 14.04.2021.

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23.11.2021.

TJMT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023.

TJMT, N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024.

TJMT, N.U 1007513-48.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Habeas Corpus”
, com pedido liminar, impetrado por Marinez Ribeiro Hoffmann, em favor de
Gilmar
Magiolo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde 25 de novembro de 2024, no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, sob a imputação, em tese, dos crimes de Extorsão e Associação Criminosa (artigos 158, § 1o, e 288, ambos do Código Penal), decorrentes dos fatos narrados na Ação Penal n.o 1010232-96.2024.8.11.0045.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) ausência de contemporaneidade e de risco atual e concreto à ordem pública ou à instrução criminal; b) ausência de fundamentação concreta e individualizada para a decretação e manutenção da custódia cautelar; c) inidoneidade da decisão judicial que utiliza atos infracionais pretéritos e inquéritos policiais em andamento como justificativa para a prisão preventiva, contrariando entendimento pacificado dos Tribunais Superiores; d) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme prevê o art. 319 do Código de Processo Penal; e) desproporcionalidade da custódia diante da ausência de condenação e das condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e dependência familiar.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido, por meio da decisão proferida em 12 de maio de 2025 (id. 285616877).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 287139355).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 292107396).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa Técnica objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Gilmar
Magiolo
, por ordem do Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
.

Exsurge dos autos da Ação Penal n.o
1010232-96.2024.8.11.0045
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em
prisão preventiva
, sob o fundamento da necessidade de
garantia da ordem pública
, com base na gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia e na alegada periculosidade do agente.

Ressaltou o juízo que os acusados estariam vinculados a organização criminosa e teriam praticado reiteradas condutas extorsivas contra a vítima, apontando ainda que Gilmar, embora tecnicamente
primário
, já respondeu por atos infracionais análogos a crimes graves, além de possuir inquéritos policiais em curso.

Vejamos excerto da decisão:

“
Diretamente ao ponto, vislumbro que os réus tiveram a prisão preventiva decretada em 26/11/2024, diante da gravidade dos atos ilícitos a eles imputados, o que, aliado à reiteração delitiva dos acusados em crimes patrimoniais, demonstrou o
periculum
libertatis
, conforme
decisum
proferido no processo no 1016291-18.2024.8.11.0040 - APF.

Em seguida, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos réus pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 158, § 1o, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva, e do artigo 288 do Código Penal, contra a vítima Delcir Antônio do Nascimento.

Recebida a exordial acusatória, foram determinadas as citações dos réus. Apresentadas as peças defensivas, o processo foi saneado,
sendo mantida a prisão preventiva de ambos os acusados em 21/03/2025,
diante da demonstração da:
“gravidade concreta dos delitos supostamente imputados a eles, evidenciada pelas circunstâncias narradas na exordial acusatória, que lhes atribui diversos episódios de extorsão da vítima, e da existência de um enredo robusto de possível associação criminosa entre eles para cometimento de delitos, inclusive com o envolvimento da facção criminosa ‘Comando Vermelho”
, conforme fundamentação contida na decisão saneadora de id. 187854004 - Pág. 5.

Realizada a audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos da vítima, das testemunhas arroladas pelas partes e os interrogatórios dos réus, por fim, foi a instrução processual encerrada.

Feito esse breve resumo do processo, ao contrário do sustentado pelas defesas, denoto que a manutenção da prisão preventiva dos réus mostra-se pertinente, visto que os
denunciados possuem extensa ficha de antecedentes criminais
, situação bem demarcada no relatório de antecedentes criminais extraído do Sistema de Expedição de Certidões – SEC.

Dessa forma, constata-se que o réu Edmilson possui condenação penal em seu desfavor, tendo respondido ao
executivo de pena no 0001664-29.2018.811.0107
.
Quanto a Gilmar, embora não seja reincidente, desde a juventude, em tese, está envolvido na prática de atos ilícitos, visto que já respondeu por diversos atos infracionais análogos aos
crimes de roubo majorado, formação de quadrilha e homicídio qualificado,
bem como possui, em seu desfavor, inquérito policial pelo
crime de tráfico de drogas
(processos no 1009116-07.2023.8.11.0040, 1015760-63.2023.8.11.0040, 1015760-63.2023.8.11.0040, 0001401-43.2014.8.11.0040, 5863-14.2012.811.0040, 1661-42.2011.811.0003, 3582-90.2009.811.0040 e 2446-24.2010.811.0040), situação que evidencia a periculosidade concreta de ambos os réus.

Corroborando a hipótese de manutenção da segregação dos increpados, verifica-se que, ouvida em juízo, a vítima confirmou que os
réus proferiram diversas ameaças em seu desfavor e de sua família, obrigando-a a realizar pagamentos via Pix, entregar bens e adquirir bens, sob pena de ter sua vida ceifada.

Por fim, afirmou que Gilmar teria pedido os valores/pagamentos
e Edmilson lhe ameaçou, dizendo:
“o que o Gordinho pedir era para dar, porque senão ficaria pior para mim”.
Assim, ao menos neste momento processual, há elementos que demonstram a reiteração delitiva dos réus no crime de extorsão contra a vítima.

Ademais, em seu interrogatório, o réu Gilmar confessou a prática dos fatos, afirmando, ainda, que, embora não possua ligação direta com organização criminosa, trabalha com negociações e conhece todo tipo de pessoa, admitindo a veracidade da informação trazidas pelo investigador de polícia ouvido em juízo de que tentou fugir do cerco policial e de que, realmente, parte dos objetos recebidos como pagamento da extorsão estava escondido em um ferro velho de um parente seu, o que reforça a noção de periculosidade em concreto do réu e evidencia a alta probabilidade de, colocado em liberdade antes do édito sentencial, foragir do distrito da culpa, impedindo ou dificultando sobremaneira a aplicação da lei penal.

Neste contexto, é simples concluir que os réus estão voltados, em tese, à prática de atos delituosos mais gravosos, punidos com pena superior a 4 (quatro) anos, demonstrando, a cores vivas, a hipótese de manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

nte
o exposto,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE GILMAR MAGIOLO, EDMILSON EUSTÁQUIO DE SOUSA,
qualificados nos autos, nos termos do art. 316 do CPP, ante a presença de elementos que justificam a manutenção da ordem
segregatória
.
”
.

Em análise da decisão de Id. 285287370, proferida nos autos do processo n.o 1010232-96.2024.8.11.0045, verifico a presença dos requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Trata-se de medida cautelar, não punitiva, adotada com o objetivo de preservar a
ordem pública
.

Constata-se, das aludidas decisões que, estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública.

No caso em apreço, conforme os elementos constantes na Ação Penal, verifica-se que a necessidade de garantia da ordem pública está fundamentada na gravidade do delito imputado, bem como, no
modus operandi
empregado pelo paciente.

De acordo com os autos, o paciente, em coautoria com outros denunciados, mediante violência e grave ameaça, obtiveram vantagem econômica consistente em R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) em transferências bancárias, 1 (uma) scooter avaliada em R$ 14.360,00 (catorze mil trezentos e sessenta reais), 1 (uma) cama, 1 (uma) cabeceira e 1 (um) guarda-roupas, avaliados em R$ 5.096,00 (cinco mil e noventa e seis reais).

Desta forma, o
modus operandi
empregado pelo paciente, caracterizado pelo emprego de violência e grave ameaça, com indicações de envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, evidencia a periculosidade concreta da conduta e reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantir a ordem pública.

A utilização da estrutura de uma facção criminosa para intimidar a vítima e obter vantagem ilícita não apenas amplia a gravidade do delito, como também revela a audácia e a organização dos agentes na execução da infração penal, demonstrando real risco de reiteração e comprometimento da paz social.

Nesse contexto, o fato
de haver indícios
de
o paciente estar integrando organização criminosa, constitui fundamento idôneo e suficiente para decretar a medida extrema, tendo em vista a necessidade de se interromper, ou ao menos, diminuir a atuação criminosa por parte da ORCRIM da qual faz parte.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

O fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).
(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024)

Assim, não há que se falar em ausência de pressupostos para a decretação da prisão preventiva, quando evidenciado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
empregado.

Nessa conjuntura, aplicável a jurisprudência desta colenda Segunda Câmara Criminal:

“1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na
garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e pela participação do agente em organização criminosa
. 2. A substituição por prisão domiciliar exige a inexistência de situação excepcionalíssima, bem como a demonstração de extrema debilidade ou inviabilidade de tratamento no cárcere, o que não se verifica no caso.” (N.U 1007513-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025).

Quanto à tese de inidoneidade da decisão por supostamente se basear em
atos infracionais
pretéritos e
inquéritos policiais
em andamento, faz-se imperioso pontuar que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau não se pautou
exclusivamente
nesses elementos.

Embora a decisão mencione que o paciente,
"desde a juventude, em tese, está envolvido na prática de atos ilícitos, visto que já respondeu por diversos atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado, formação de quadrilha e homicídio qualificado, bem como possui, em seu desfavor, inquérito policial pelo crime de tráfico de drogas"
, tais informações foram consideradas em conjunto com outros elementos concretos para evidenciar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

O juízo de origem enfatizou a gravidade concreta dos delitos imputados (extorsão qualificada e associação criminosa), o
modus operandi
(ameaças graves e extorsão de valores e bens), e
os indícios de participação de organização criminosa

do paciente, elementos estes que, por si só, são suficientes para justificar a medida extrema.

O magistrado não utilizou os antecedentes infracionais como fundamento autônomo, mas como um elemento adicional na análise da periculosidade, distinguindo a vedação do uso isolado da possibilidade de sua consideração integrada a um conjunto probatório mais amplo.

A existência de
inquérito policial

e
ausência de condenação transitada em julgado
,
da mesma forma, não foi o único alicerce da decisão, mas um componente do cenário de periculosidade concreta
,
atraindo, por consequência a aplicação do Enunciado n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente pode ser extraída das circunstâncias fáticas do crime, não se limitando a antecedentes criminais ou ao histórico pessoal do réu. Dessa forma, a existência de indícios de autoria e materialidade, aliada ao risco concreto de reiteração delitiva, justifica plenamente a manutenção da segregação cautelar.

Além disso, a análise da decisão objurgada indica que o juízo de origem não se limitou a reproduzir fundamentos genéricos, mas demonstrou, com base nos autos, que a prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública.

Diante do exposto, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea ou em constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva atende aos requisitos legais e se justifica diante das circunstâncias do caso concreto.

Portanto, no caso em apreço, encontram-se configurados o “
fumus
comissi
delicti
”, evidenciado por robusta prova da materialidade e consistentes
indícios
de autoria, e o “
periculum
libertatis
”, demonstrado pelo suposto risco efetivo de reiteração delitiva, fuga e interferência na instrução criminal.

Em relação ao argumento de ausência de
contemporaneidade
entre os fatos e a prisão preventiva, esclarece-se que o artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal, dispõe acerca da necessidade de atualidade da medida segregatícia em face de seus motivos ensejadores, o que não se confunde com a data em que os delitos foram praticados.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprud
e
ncia
l
aplicável ao caso em questão:

“
é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos”
(STF,
AgR
no HC n. 192.519/BA, Relator Ministra Rosa Weber, 1a Turma, julgado em 15/dezembro/2020).

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas a prisão
, é imperioso registrar que, sendo constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não se admite o emprego de medida diversa da prisão.

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva
nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal,
inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

Outrossim, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui
predicados pessoais

favoráveis
, a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43, no sentido de que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ademais, desde que justificada em fundamentos idôneos, como ocorre neste caso, a prisão cautelar não fere o princípio da homogeneidade,
in
verbis
:

(...) A

p
risão preventiva não viola o
princípio da homogeneidade das prisões
e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023,
publicado
no DJE 24/11/2023).

Ressalte-se ainda que
“a imposição da constrição processual em
nada fere o princípio da presunção de inocência
quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes”
[...] (STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021).

Não há, portanto, que se falar em constrangimento ilegal a ser corrigido pela via do
Habeas Corpus
.

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer

da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e,

DENEGO
a
ordem
impetrada em favor de
GILMAR MAGIOLO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025